Tribunal: TJDFT
Processo: 0746774-27.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Vistos etc. Comunicado o óbito da interditanda, SÔNIA SARAIVA DE LEÃO FEITOSA (id 63243050), não havendo manifestação de partes interessadas no prosseguimento do feito (id 63869584 e id 62782173), resta configurada a perda do objeto do presente recurso. Pelo exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO, por perda do objeto, o recurso de apelação interposto por SONIA SARAIVA DE LEAO FEITOSA, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 25 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator